Tribunal: TJMT
Processo: 1045940-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045940-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE FERNANDO VIALLE - CPF: 056.644.629-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1045940-30.2021.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA AFASTADO – SEM NEXO CAUSAL – MODULO 9 PRODIST - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição. A concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação no 1045940-30.2021.8.11.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

11a Vara Cível da Comarca da Capital

Relatório.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Ação:
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
,

proposta por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
, aqui apelante.

Sentença:
julgou procedente a ação,
para condenar a requerida a pagar autora o valor de R$1.915,00 em relação ao segurado descrito na inicial, corrigido pelos INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a data do desembolso. Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação (Id. 199538190):
Alega ausência de comprovação dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso.

Registra a apresentação do relatório elaborado em conformidade com o Módulo 9 – PRODIST, afirma atestar a inexistência de ocorrências em sua rede de distribuição, o que alega afastar sua responsabilidade no presente caso.

Sustenta que no período mencionado do suposto sinistro não foi encontrado nenhuma perturbação que possa ter danificado o equipamento. Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões
pugna pelo desprovimento do recurso
(Id. 199538197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos, bem assim, se verificada a ocorrência de excludente de responsabilidade, força maior.

Cuida-se de
Ação de Ressarcimento de Danos
,

proposta por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
.
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$
1.915,00
que pagou, em 27.10.2020, para seu segurado
“Supermercado Econômico"
a título de indenização de equipamentos elétricos danificados em 08.09.2020, por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

Verifica-se que a concessionária apelante trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST (Id. 199538193), os quais comprovam que, no que tange ao segurado
Supermercado Econômico
, não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição.

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, a apelante se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para afastar o dever de ressarcimento no que tange ao que foi despendido com o segurado
Supermercado Econômico
. Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 15% sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024